Tribunal: TJDFT
Processo: 0717322-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0717322-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAO DE DEUS SANTANA ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, reconheceu excesso de execução, remetendo os autos para a Contadoria para informar o valor devido. Ainda, determinou após os cálculos seja dado vista às partes e, em seguida, retornem os autos conclusos para apreciação completa da impugnação e fixação do valor devido. Em suas razões recursais, os agravantes, inicialmente, alegam que merece ser anulada a decisão agravada, determinando-se a suspensão do processo para se aguardar o julgamento do Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse ponto, aduzem que a Eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça afetou o REsp 1.978.629/RJ, o REsp 1.985.037/RJ e o REsp 1.985.491/RJ, representativos da controvérsia, ao rito dos recursos repetitivos, determinando a suspensão nacional de todos os processos de cumprimento individual de sentença coletiva para “definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”, o que se amolda ao caso. No mérito, alegam que a decisão agravada merece ser reformada no ponto em que consignou que o título judicial determinou expressamente a aplicação da SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Sustentam a existência de excesso de execução, pois teria a parte exequente aplicado índices de correção monetária diversos do título judicial. Argumentam que “A incidência da Taxa SELIC em âmbito distrital veio a ser ratificada de forma expressa a partir da entrada em vigor da Lei Complementar 943/2018, 02/06/2018, que alterou a Lei Complementar 435/2001 e determinou a aplicação da Taxa SELIC na correção do crédito tributário distrital”. Acrescentam que, “embora não tenha sido expressamente fixado no acórdão o termo a quo da incidência da Taxa SELIC, depreende-se que, conforme a “previsão na legislação da entidade tributante”, determinada pelas teses fixadas nos recursos repetitivos expressamente invocados no acórdão, a correção do débito exequendo deve ser feita pelo INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC”. Asseguram presente o perigo de dano, ante a irreversibilidade da medida consistente na expedição de Precatório/RPV que, inclusive, poderá ser objeto de cessão de crédito, gerando insegurança aos jurisdicionados. Afirmam que, na eventualidade de provimento do presente recurso, haverá direta repercussão no cálculo dos valores devidos à parte exequente, o que evidencia a impossibilidade de pagamento antes do julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se liminarmente a expedição das RPVs ou o seu cancelamento, caso já tenham sido expedidas ou, ao menos, obstando-se o levantamento dos valores, pela parte exequente, que venham a ser depositados até que sobrevenha o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento. No mérito, pugnam para que i) seja anulada a decisão agravada com retorno dos autos à instância de origem para se aguardar o desfecho do julgamento do Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça; ou, ainda, ii) seja desde logo reformada a r. decisão agravada, definindo-se os critérios de correção do débito exequendo nos moldes das presentes razões recursais, isto é, com aplicação do INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC. Sem preparo, ante a isenção legal dos agravantes. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). No que diz respeito à a probabilidade do direito, inicialmente cumpre esclarecer que, de fato, o c. Superior Tribunal de Justiça, em 18/10/2022, afetou os REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1.169), para julgamento em repercussão geral da seguinte questão: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Ou seja, há determinação de suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria. Porém, nesse caso, o processo de referência não é hipótese do Tema n. 1.169, a ensejar a suspensão do feito, pois a sentença coletiva executada não é genérica, bastando simples cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2o, do a definição do quantum debeatur, de forma, portanto, que inexiste razão para o aludido sobrestamento. Tanto é assim que na petição inicial a exequente já calculou e indicou o montante que entende devido (ID 181918790). Desse modo, ao menos nessa fase perfunctória, não verifico que se trate de hipótese de suspensão do feito. Ademais, observa-se que a parte agravante se insurge quanto à data de aplicação do INPC e da Selic, afirmando que o Acórdão n.o 1667287, em que pese não ter estabelecido o termo inicial para a aplicação da Selic, assegura que “a incidência da Taxa SELIC em âmbito distrital veio a ser ratificada de forma expressa a partir da entrada em vigor da Lei Complementar 943/2018, 02/06/2018, que alterou a Lei Complementar 435/2001 e determinou a aplicação da Taxa SELIC na correção do crédito tributário distrital”. No entanto, o Juízo a quo entendeu que o referido acórdão aplicou “o INPC como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a partir de então a Taxa Selic”. No caso dos autos, em uma análise inicial, depreende-se que a r. decisão agravada observou os parâmetros adotados pela 1a Turma Cível para a elaboração dos cálculos, conforme se verifica no fundamento do Acórdão n.o 1667287. Nesse contexto, em que pese o inconformismo da parte agravante, observa-se que ficou determinado que as parcelas devem ser corrigidas pelo INPC até a publicação da EC n.o 113/2021 (09/12/2021) e, após essa data, a atualização monetária e compensação da mora, com incidência por uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) acumulado mensalmente, vedada sua cumulação com outro encargo. Ou seja, não há qualquer menção no julgado acerca da legislação distrital, isto é, LC n.o 943/2018, 02/06/2018, que alterou a LC n.o 435/2001, logo, não cabe a este Relator, neste momento processual, acrescentar ou dar interpretação a legislação que sequer foi questionada pelas partes em momento oportuno. Ademais, registre-se que as teses firmadas pelas Cortes Superiores (Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ) não prejudicam a atualização do crédito pela Taxa Selic, a partir da publicação em 09/12/2021 da EC n.o 113/2021, vedada sua cumulação com outro encargo. Nesse sentido, esse também o entendimento desta Corte de Justiça: “(...) 1. Em cuidando de relação jurídica de natureza previdenciária, correta a correção monetária pelo INPC e juros de mora de acordo com o índice da caderneta de poupança. Tema 810 da Repercussão Geral e Tema Repetitivo 905 do STJ. Contudo, por tratar de obrigações de trato sucessivo, as teses firmadas não prejudicam a atualização do crédito pela taxa Selic, a partir da publicação em 09/12/2021 da Emenda Constitucional n. 113/2021, vedada sua cumulação com outro encargo. (...).” (Acórdão 1707318, 07037493120188070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, não há probabilidade do direito. Com relação ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, verifica-se que a r. decisão hostilizada remeteu o feito para a Contadoria para informação do valor devido, dando vista às partes após tais cálculos para que, somente após, retornem os autos conclusos para apreciação completa da impugnação e fixação do valor devido. Assim, é evidente, não há possibilidade de o recorrente vir, por ora, a experimentar qualquer espécie de dano em decorrência da r. decisão objurgada, cujos efeitos só serão eventualmente ocorrer após o retorno dos autos da Contadoria, manifestação das partes e nova apreciação judicial. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador